Tribunal: TJPA
Processo: 0007949-38.2019.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007949-38.2019.8.14.0004

APELANTE: MAYCO ARAGAO DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 DA LEI 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO DEFICIENTE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. DEPOIMENTOS INCONSISTENTES E INCOERENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007949-38.2019.8.14.0004

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MAYCO ARAGÃO DE FREITAS (Adv Walter Jorge Dias - OAB/PA 13.459)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tratam os autos de Apelação Penal interposta por
Mayco Aragão de Freitas
, nascido em 11.06.1994, contra a r. sentença prolatada em 05.03.2020 pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, por violação ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a ser cumprida inicialmente em regime semi-aberto.

A Denúncia foi oferecida em 13.11.2019 (id 6980280), recebida dia 08.12.2019 (ID 6980284) e, após instrução processual regular, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a acusação, condenando-o à pena acima descrita (ID 6980328).

Inconformado, por meio de sua defesa técnica interpôs tempestivamente (certidão de id 6980333) a presente apelação (ID 6980332) em 11.03.2020 e, em seu bojo, pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

Remetidos a esta Corte de Justiça, os autos foram distribuídos por prevenção ao desembargador Ronaldo Valle em razão da relatoria do HC 0801681-10.2020.8.14.0000, momento em que determinou em 01.09.2020 a intimação do
Parque
para contrarrazões e, após, seu encaminhamento ao
custos legis
para parecer (id 6980334)

O
Parquet
apresentou suas contrarrazões (id 6980335) em que se manifesta pelo conhecimento e provimento do pedido recursal, nos termos do art. 386, VI do Código de Processo Penal (ID 6980336, fl. 1).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se em 09.04.2021 pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação em face do Princípio do
in dubio pro reo
(id 6980337).

Posteriormente, na data de 21.03.2023 os autos foram redistribuídos à minha relatoria em razão da aposentadoria do desembargador Ronaldo Valle.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Do mérito

Da insuficiência de provas -
in dubio pro reo

A defesa técnica assevera que durante a diligência policial, em momento algum foi apresentado o mandado de busca e apreensão, bem como nada foi apreendido com o acusado, somente alguns minutos depois foi supostamente apresentado pelos policiais 10 petecas de maconha, deixando claro que se trata de mero usuário de drogas.

Ressalta contradição entre os depoimentos das testemunhas de acusação e que a acusação não condiz com a realidade dos fatos.

Alega inércia

da denúncia, haja vista que não preencheu os requisitos do art. 41, do CPP.

Apesar da fragilidade dos argumentos apresentados pela defesa, entendo que a absolvição do recorrente é medida que se impõe e o próprio órgão acusador reconhece.

Destaco trechos do parecer ministerial em que ressalta:

As declarações das testemunhas Edcarlos e Ednei prestadas em audiência de instrução e julgamento evidenciam que a guarnição da polícia militar estava em ronda quando visualizou um mototaxista em atitude suspeita e, por ocasião da abordagem, encontraram uma peteca de entorpecente, bem como auferiram a informação de que o cidadão havia comprado a referida droga na residência do acusado.

A testemunha Darlisson relatou que a guarnição estava de serviço e, em dado momento, avistaram uma pessoa que sabiam ser usuária de drogas saindo das proximidades da residência do acusado, tendo sido, então, realizada nela uma abordagem, ocasião em que extraíram a informação de que o usuário havia comprado a droga numa residência próxima. Confirmaram que a referida residência era a mesma sobre a qual já existiam informações de que ocorriam venda de entorpecentes.

Edcarlos afirmou que a droga foi encontrada com a pessoa que
estava na garupa da moto
e que a mesma pessoa afirmou ter adquirido a droga na residência do acusado. Darlisson afirma que não estava na abordagem do mototaxista. Edney disse que participou da abordagem ao mototaxista e
que a droga foi encontrada no cós da roupa da pessoa que estava dirigindo a moto
, sendo que esta pessoa apontou a residência do acusado.

Em que pese as informações constantes nos autos nos sentido de que as testemunhas, no caso os policiais militares Edcarlos Ribeiro Ferreira, Darlisson Marcelinho Guimarães e Ronny dos Santos Costa participaram da busca na residência do recorrente,
nenhum deles conseguiu afirmar qual foi o policial que encontrou a droga no assoalho da residência do acusado
. (grifei)

A testemunha Lucinete Santos Bentes manteve a declaração prestada em juízo de que a droga encontrada foi implantada embaixo da residência do recorrente pelo policial militar Edney Freitas do Amaral, o qual embora não conte como testemunha e nem seja mencionado no bojo do inquérito policial, prestou depoimento como testemunha do juízo e não negou que participou das buscas na residência de Maycon.

Edney nega ter implantado a droga na residência do acusado e afirma que esta foi encontrada pelo policial cujo

nome de guerra é Petrolino, o qual também não é mencionado no inquérito policial.

Após a leitura do acervo probatório, verifica-se que durante seus depoimentos os policiais mencionam que chegaram ao recorrente por meio da abordagem de algumas pessoas (mototaxista, garupa do mototaxista, uma pessoa próxima da residência do recorrente), entretanto, nenhuma dessas pessoas foi conduzida à delegacia ou ao juízo para prestar declarações.

No depoimento de mídia id 6980290, o policial interrogado, Darlisson, informou que estava na diligência policial e que “acha” que a droga foi encontrada debaixo do assoalho e que não sabe informar qual foi o policial que encontrou a droga. Ao ser indagado se a droga foi encontrada com o mototaxista ou com o garupa do mototaxista, o policial informou que não sabe,
que estava próximo
, mas quem fez a abordagem foram os outros dois policiais.

A testemunha Lucineide Santos Bentes afirmou perante o Juízo que viu quando o soldado “Amaralzinho” jogou a droga para debaixo do assoalho, (mídia de id 6980295).

Enquanto que o soldado Edney Freitas do Amaral, por sua vez, em juízo, informou: “
foram feitas buscas e encontradas drogas escondidas debaixo do assoalho; que quem encontrou a droga foi o soldado cujo nome de guerra é Petrolino;
que não sabe o nome do soldado, somente o nome de guerra
; que não é o Darlisson nem o Edcarlos; que na diligência estavam ele e os policiais Ronny, Edcarlos, darlisson e Petrolino”.
(grifei)

Além das incoerências entre os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem na residência revistada, verifico que este soldado “Petrolino” não é citado por nenhum dos demais policiais interrogados e nem aparece em nenhum momento do inquérito policial, como sendo um dos policiais presentes durante a diligência policial em questão.

Diante dos fatos apontados acima, destaco trecho do parecer emitido pela Procuradoria de Justiça, que assim afirmou:

É importante salientar que as testemunhas de acusação, policiais militares, entraram em contradição em seus depoimentos, portanto, vislumbra-se que
as provas delineadas não possuem plena harmonia entre si
, não fornecendo segurança necessária à emissão de um juízo de certeza, restando dúvida acerca da autoria do delito de tráfico de drogas.

Portanto, após
detida análise dos autos, verifico que o pleito absolutório comporta acolhimento, haja vista que embora esteja presente a materialidade, o mesmo não se pode dizer em relação à autoria, pois os elementos probatórios são extremamente frágeis, de forma que não conduzem a uma certeza se a droga apreendida era de fato de propriedade do recorrente.

Oportunamente, ressalto, que não está a se dizer que o recorrente não tem envolvimento com o tráfico de drogas, mas tão somente que as provas produzidas são insuficientes para comprovar com a certeza necessária os fatos narrados na denúncia.

Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para absolver o recorrente, Mayco Aragão de Freitas, das sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2024